Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO DA REDE PÚBLICA OU EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de remessa necessária cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente a Requerente em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei n. 10.216/01.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da condenação do ente federativo a promover a internação compulsória do Requerido em estabelecimento público ou a arcar com a internação em estabelecimento privado.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra hospitalar.
4. O direito fundamental à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.
5. O Distrito Federal deve assegurar o tratamento psiquiátrico necessário a garantir a integridade física de paciente. Quando não há vaga disponível em estabelecimento público, deve ser garantida a internação na rede particular, às expensas do ente federativo, conforme dispõem os artigos 196 da CF; 204 da LODF; par. único do art. 2o e art. 3o, ambos da Lei n. 10.216/2001.
IV. Dispositivo e tese
6. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra hospitalar.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 196 da CF; 204 da LODF; par. único do art. 2o e art. 3o, ambos da Lei n. 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1765578, 07123655320228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1307656, 07008257620208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020.